Tribunal: TJDFT
Processo: 0703914-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SANDRA RIBEIRO PERES, GUILHERME ESPERANTO PERES e LENA REIS BASTOS SILVA da decisão (ID 179179148 do processo originário) que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora agravante, nos autos da ação de arrolamento comum (processo n.o 0014604-85.2014.8.07.0007) dos bens deixados pela falecida ANTONIA RIBEIRO PEREZ. Instadas a se manifestarem sobre o preparo, na petição de ID 57780379, foi acostada decisão proferida no processo originário (ID 57780381) que comprova a concessão da gratuidade de justiça apenas a SANDRA RIBEIRO PERES e a GUILHERME ESPERANTO PERES. Com efeito, o artigo 99, §6o, do Código de Processo Civil, é expresso ao dispor que “o direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos”. Assim, por se tratar de direito personalíssimo, a benesse concedida a uma parte não se estende ao litisconsorte, que pode, obviamente, possuir condições financeiras suficientes para pagar as despesas do processo. Dessa forma, INTIME-SE LENA REIS BASTOS SILVA para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove sua hipossuficiência ou efetue o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso com relação a esta agravante. Após, OFICIE-SE AO JUÍZO A QUO PARA QUE PRESTE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE O PROCESSO ORIGINÁRIO, tendo-se em vista a quantidade de recursos interpostos e de o julgamento deste agravo de instrumento estar adstrito a matéria discutida na decisão agravada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.